Tribunal: TJSP
Processo: 1006209-43.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas nos membros superiores e nos joelhos do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conversão do julgamento em diligência para fins

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Problemas nos membros superiores e nos joelhos do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conversão do julgamento em diligência para fins de realização de outra perícia médica – Desnecessidade – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006209-43.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CLAUDIO
SAMUEL DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 -Voto no 36401 - MP
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.401
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 Diadema.
Apelante: Cláudio Samuel da Silva.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Kléber Leles de Souza.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Problemas nos
membros superiores e nos joelhos do obreiro Concessão de
benefício Inadmissibilidade Perícia médica Ausência de nexo
causal e de incapacidade a impedir a reparação pretendida
Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo
Civil Cerceamento de defesa Inocorrência Conversão do
julgamento em diligência para fins de realização de outra perícia
médica
Desnecessidade
Precedentes
Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Decisão mantida Recurso
não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Cláudio Samuel da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das patologias adquiridas
pelas condições agressivas de trabalho, motivo pelo qual postula a concessão de
benefício acidentário pertinente à perda suportada (fls. 01/16).
A r. sentença de fls. 153/156, cujo relatório se adota, proferida
em 30 de maio de 2019, e embargada de declaração em 24 de outubro de 2019,
julgou improcedente a ação, sem condenação nas verbas de sucumbência, nos
termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 -Voto no 36401 - MP
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, requerendo,
em preliminar, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
perícia, além de, no mérito, sustentar a presença dos requisitos para a concessão
do benefício (fls. 159/165), sem resposta (conforme certidão de fl. 187).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo autor e passo a analisar o seu
mérito.
Rejeito, de plano, a matéria preliminar deduzida pelo segurado
em seu apelo, porquanto o laudo técnico, como se verá, tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção
de mais informações. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é ele quem
deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para
decidir com segurança, podendo julgar desnecessários outros esclarecimentos ou
mesmo nova perícia, vistoria e produção de prova oral se já formou sua
convicção. Sendo o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos
arts. 370 e 464, do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
assentou no laudo de fls. 110/118: JOELHOS-“Autor com queixas de dores em
joelhos desde 2011. Na ocasião foi diagnosticado tendinose (fls 76). Tentou dois
afastamentos em 2011 sem sucesso. Em 2012 se afastou com discretas
alterações de corno posterior de menisco e pequeno derrame articular (fls 84-85)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 -Voto no 36401 - MP
4
em 2012 e janeiro de 2013 não se caracterizou incapacidade na perícia (fls 86 e
89). Não foram anexados relatórios de perícia entre 2013 e 2018, quando existe
novamente informação sobre joelho, relatando cirurgia, com ressonância
informando condromalácia. Os exames mostram condropatia, degeneração de
menisco medial discreta e outras alterações menos importantes, mais intensas
em joelho esquerdo, inclusive mostrando alguns sinais de osteoartrose incipiente.
O exame físico não mostrou sinais de lesão de ligamentos ou meniscos, não se
encontra limitação de amplitude de movimentos, joelho não está edemaciado. A
única alteração foi o relato de dores quando da movimentação, sinal subjetivo.
Após seis anos de afastamento as lesões podem ser consideradas como
crônicas. No momento, não provocam redução da capacidade laborativa para as
funções do autor. Na literatura não se encontra associação causal entre lesões
de meniscos e condropatia com trabalho que exigem permanência na posição
ortostática, mesmo se exigiram alguma movimentação de peso. Pode-se
descartar nexo causal.” MEMBROS SUPERIORES: “Autor com queixas de
dores em ombros e cotovelos. Os exames mostram alterações leves, passíveis
de tratamento. Autor não comprovou nenhum tratamento. Não se pode dizer que
está no melhor estado clínico possível. O exame físico não mostrou sinais de
limitação funcional de importância. Não se pode dizer, em indivíduo com
alteração no exame subsidiário, que não existam sintomas, mas se existirem são
de pequena intensidade, dada intensidade da lesão e não busca de tratamento.
Se existir incapacidade, ela é temporária. Os consensos médicos atuais não
exigem afastamento do trabalho para tratamento, principalmente de lesões leves.
Conclui-se com limitação funcional parcial e temporária, sem redução da
capacidade laborativa. Nos relatórios médico periciais do INSS de 2011, 2012 e
2013 não é citado problema de ombros. A primeira referência a problemas de
membros superiores é de 2015, três anos após afastamento. Não se caracteriza
relação temporal entre lesões e trabalho e o nexo causal pode ser descartado
(a não ser que o autor demonstre existir essa relação temporal com novas
provas).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 -Voto no 36401 - MP
5
Assim, não se desincumbindo o postulante do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos termos
do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a demanda,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual
Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:

“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado pelo
juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência
ou
interesse
da
parte,
assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa de
sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 -Voto no 36401 - MP
6
de ordem processual”.
Nesse contexto, não se podendo, consequentemente, chegar à
conclusão diversa do estudo técnico, e considerando a falta, na espécie, do nexo
causal e da incapacidade laborativa, em que pese o inconformismo do segurado,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não-concessão do
benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é
necessária a demonstração inequívoca da redução da capacidade laborativa e
da relação de causalidade, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é
indevida.
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 651633/SP,
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação da
moléstia incapacitante e a perda ou redução da capacidade
laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo
STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.”
(AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-43.2018.8.26.0161 -Voto no 36401 - MP
7
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA
LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
LABORAL
HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário
que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador
avulso e o segurado especial (art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991),
tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência
de acidente de qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como acidente
do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do
trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se,
nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender
que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua
capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez
que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em
razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas
a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando
o comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado ou quando não há qualquer relação
com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 20/02/2018).
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator